Tribunal: STF
Processo: ACO 3627
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). UNIDADE DESCENTRALIZADA. EMBRAPA CERRADOS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA REFERENDADA. 



    1. O Supremo é competente para dirimir controvérsia acerca da extensão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, em razão do potencial abalo ao pacto federativo.



    2. Há interesse processual quanto ao reconhecimento de imunidade em relação à unidade descentralizada não alcançada por ato administrativo declaratório envolvendo a matriz.



    3. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, fazendo jus, assim como suas unidades descentralizadas, à imunidade tributária relativa a impostos. Precedentes.



    4. Deferida tutela de urgência, determinando-se que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da Embrapa Cerrados utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Distrito Federal.



    5. Medida cautelar referendada.